Tribunal: TJDFT
Processo: 0706846-63.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706846-63.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ANNA JULIA DA SILVA MUSSKOFF D E S P A C H O O Réu-Apelante DISTRITO FEDERAL interpôs Recurso de Apelação em face da sentença de ID 54614182, proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que, nos autos da de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Autora-Apelada ANNA JULIA DA SILVA MUSSKOFF, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo a fornecer à esta o medicamento SIROLIMO, nos termos da ressalva feita na Nota Técnica (posologia indicada na bula), pelo prazo inicial de 1 (um) ano. Ainda, estabeleceu que, decorrido o prazo inicial, a contar do fornecimento da primeira dose do medicamento, a continuidade do tratamento fica condicionada à apresentação de relatório médico, a ser elaborado pelo médico assistente, atestando a necessidade de manutenção do tratamento e a inexistência de medicamento similar padronizado pelo SUS. Nas razões recursais, o Apelante argumentou que: (1) a Apelada pretende o fornecimento de medicamento que, não obstante incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS), não foi prescrito de acordo com o Protocolo Clínico; (2) em se tratando de prescrição em desacordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), o medicamento deve ser considerado não padronizado, (3) o medicamento SIROLIMO 1mg está incluído no Componente Especializado (Grupo 1A), razão pela qual, segundo as regras de competência definidas, seu financiamento compete ao Ministério da Saúde; (4) o medicamento pretendido não está incluído no Protocolo Clínico para tratamento de Hepatite Autoimune (CID K75.4); (5) a incorporação de medicamentos no âmbito do SUS seguirá rígidos critérios relativos à segurança e à eficácia do medicamento e, também, o viés econômico comparativo de sua relação custo-benefício; (6) não se pode concluir pela prevalência da manifestação de médico determinado em detrimento da indicação aprovada pela ANVISA e dos atos de incorporação determinados no âmbito do SUS por intermédio da CONITEC, atraindo assim a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, por aplicação das teses 793 e 1.234, já que a União é a responsável financeira; (7) caso negada a intervenção da União no feito, o Distrito Federal não poderá reaver os custos despendidos com a aquisição do fármaco pretendido, o que acarretará em severo desequilíbrio das contas públicas. Desse modo, requereu o conhecimento e o provimento do recurso para que fosse determinada a inclusão da União no polo passivo da demanda, com consequente remessa dos autos à Justiça Federal. Esta Turma, no julgamento do referido recurso, conheceu deste e deu-lhe provimento para declarar a incompetência do Juízo de origem e determinar o envio dos autos a uma das varas federais do Distrito Federal, conforme acórdão de ID 60348499, assim ementado: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. DIREITO À SAUDE. SIROLIMO. HEPATITE AUTOIMUNE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NOS PROTOCOLOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. GESTOR NACIONAL DO SUS. RESPONSABILIDADE. PROCEDIMENTO DE INCORPORAÇÃO. MINISTÉRIO DA SAÚDE. ATRIBUIÇÃO. PADRONIZAÇÃO. DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. FEDERALISMO COOPERATIVO. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESLOCAMENTO DE COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1234. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A Lei do SUS, Lei n° 8.080/90, prevê que a incorporação de medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (art. 19-Q), por meio de processo administrativo específico (art. 19-R). 1.1. Na hipótese de falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, o art. 19 – P, da Lei 8.080/90, disciplina a dispensação de medicamentos. 1.2. A Lei n° 8.080/90 não autoriza a padronização de medicamento por Estados e pelo Distrito Federal, nem a aquisição de medicamentos não padronizados. 1.3. A Atribuição de padronização de medicamentos para inclusão na lista do SUS é do gestor nacional do SUS (art. 19-Q) isso porque a padronização de medicamentos consiste na formação de uma relação fundamental de medicamentos, que tem como propósito constituir os estoques das farmácias (MAIA NETO, 2005). 1.4. Quando o Judiciário defere um medicamento aprovado pela ANVISA , mas não incorporado na assistência farmacêutica do SUS para determinada patologia, atua de forma disfuncional, sem observar a competência (art. 19-Q) de incorporação dessa terapia, bem como o procedimento de incorporação (o processo administrativo do art. 19-R), previstos na Lei n° 8.080/90, de modo que é necessário que o ente responsável pela padronização integre a lide, a fim de viabilizar a dispensação de medicamentos. 2. É responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde (RE 855.178 (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793). 2.1. Diante dos critérios constitucionais de descentralização, hierarquização e do federalismo cooperativo, compete à União o planejamento e coordenação das ações integradas em prol da saúde pública. Precedentes STF: ADPF672. 2.2. Compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências. Precedentes do STF: RE 855.178 Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 793). 2.3. Cabe à Justiça Federal julgar ação que pede ao Estado o fornecimento de remédio que não consta das políticas do Sistema Único de Saúde (Precedentes do STF: RE n. 1.299.773-AgR; RE 1.307.921/PR). 3. Conheço o apelo e dou-lhe provimento para reconhecer a legitimidade passiva da União e determinar a inclusão da União no polo passivo, com a remessa dos autos à Justiça Federal. No mérito, dou-lhe provimento. Sentença reformada. Diante disso, a Apelada interpôs Recurso Extraordinário contra o mencionado acórdão, porém o Presidente desta Corte, determinou a suspensão da tramitação processual até o julgamento do Tema 1.234 do STF na decisão de ID 63017184. Sobreveio o julgamento do referido tema, em que o STF decidiu: I. COMPETÊNCIA 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 1.1) Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado um fármaco específico, considera-se, para efeito de competência, aquele listado no menor valor na lista CMED (PMVG, situado na alíquota zero). 1.2) No caso de inexistir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor do tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar auxílio à CMED, na forma do art. 7o da Lei 10.742/2003. 1.3) No caso de cumulação de pedidos, para fins de competência, será considerado apenas o valor do(s) medicamento(s) não incorporado(s) que deverá(ão) ser somado(s), independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo obrigação de fazer, pagar ou de entregar coisa certa. No entanto, quanto à modulação dos efeitos, o STJ decidiu que: VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco. Portanto, nos termos do art. 10 do CPC, intime-se as partes e o Ministério Público para se manifestar acerca do julgamento do Tema 1.234 do STF e da modulação dos efeitos quanto à incompetência da Justiça Federal, no prazo de 5 dias. Brasília, 21 de novembro de 2024. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador